Tribunal: TJDFT
Processo: 0744860-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto atende ao requisito da impugnação específica da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas.
4. Inexiste impugnação específica quando a decisão agravada está fundamentada em um argumento não debatido no agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “Os fundamentos do recurso devem estar associados às razões articuladas na decisão recorrida em atendimento ao princípio da dialeticidade recursal”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.